Tribunal: TJDFT
Processo: 0763801-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0763801-62.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA, DEBORA POLIANE DA CUNHA RECORRIDO: MARIA HELENA DA SILVA COSTA MOREIRA MAIA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS, extratos ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito